Tribunal: STF
Processo: ARE 1513479
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ACP. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE RECURSAL DE URGÊNCIA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA AO QUAL O PARQUET ESTÁ VINCULADO. SÚMULA 232/STJ. RESP 1.253.844/SC PERMANECE HÍGIDO.



    1. A hipótese dos autos deve ser regida pelo art. 18 da Lei nº 7.347/1985, porque veicula norma especial, em vez do art. 91, § 1º, do CPC/2015, que retrata norma de caráter geral, incompatível com o regime das ações civis públicas a disciplinar a tutela de interesses coletivos. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula 232/STJ - "A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito" -, a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Ministério Público arque com as despesas periciais, subsistindo a orientação do REsp 1.253.844/SC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV; 127; 165; 166; e 167, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, LIV, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Apesar da decisão monocrática ter exaurido as questões suscitadas pela União, por isso não vejo motivos para alterar o entendimento exposto na decisão acima transcrita, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos, mesmo assim aduzo que no que tange a propalada violação ao princípio da legalidade orçamentária, não encontra eco na jurisprudência, conforme delineado suso e nem respaldo na lei, porquanto a decisão tem o suporte legal na Lei nº 7.347/85.



    Quanto à autonomia financeira do Parquet, ocorre para garantir no exercício financeiro os recursos necessários ao seu funcionamento interna corporis, sob os aspectos administrativo, funcional e financeiro, nos termos do art. 127 da CF/88, não envolvendo despesas de perícias imprescindíveis à defesa de direitos difusos ou de cidadãos.



    A independência ou autonomia funcional significa que no exercício de suas funções institucionais o Ministério Público, assim como cada um de seus integrantes, individualmente considerados, não está jungido a imposições de terceiros, no sentido de atuar desta ou daquela maneira.



    Por fim, em reforço ao quanto já expendido na decisão monocrática, colaciono precedente do STJ, o qual afasta as teses recursais da União:



    (...)



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA À QUAL SE VINCULA O MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTOR DA AÇÃO. ENTENDIMENTO ASSENTADO NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.253.844/SC (DJE DE 17/10/2013). NÃO APLICAÇÃO DO ART. 91 DO CPC/2015.



      1. Controvérsia que diz respeito à responsabilidade pelo ônus de adiantar os honorários periciais em sede de ação civil pública, quando a prova é requeria pelo autor da ação coletiva, Ministério Público Estadual.



      2. Nos termos do que assentado pela Primeira Seção desta Corte Superior no julgamento do REsp n. 1.253.844/SC, tratando-se de ação civil pública, deve a Fazenda Pública à qual se encontra vinculado o Parquet autor, antecipar as custas dos honorários do perito, pois não é razoável determinar que o perito exerça o seu trabalho de forma gratuita ou que se transfira essa obrigação ao réu contra qual foi ajuizada a pretensão. Incide à hipótese, e por analogia, a Súmula 232/STJ, in verbis: "A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito". Nesse sentido: (...)



      3. A hipótese dos autos deve ser regida pelo art. 18 da Lei n 7.347/1985, porque veicula norma especial, em vez do art. 91, § 1º, do CPC/2015, que retrata norma de caráter geral, incompatível com o regime das ações civis públicas a disciplinar a tutela de interesses coletivos.



      4. Não há falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, pois o fato de se aplicar a norma especial prevista na Lei n. 7.347/1985 não traduz declaração de inconstitucionalidade implícita do art. 91, § 1º, do CPC/2015. A propósito, confira-se: AgInt no RMS 58.313/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27/6/2019. 



    5. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 61.818/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/4/2020, DJe de 13/4/2020.) 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente